Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707006-36.2019.8.07.0016 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 7a Turma Cível está preventa, em razão de o recurso indicado na certidão Id. 21909059 ter sido distribuído em data anterior àquele órgão, tendo por relator o eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Assim, em obediência ao disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do presente recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora